Tribunal: TJSP
Processo: 1014383-20.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014383-20.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LURDES GORETI RIBERIO DE GUSMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014383-20.2019.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação no 1014383-20.2019.8.26.0577.
Apelante: Lurdes Goreti Riberio de Gusmão (Justiça Gratuita).
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ação: Cobrança.
Comarca: São José dos Campos 4a Vara Cível.
Juiz prolator: Heitor Febeliano dos Santos Costa.
Voto n° 28.896
Apelação. Seguro DPVAT. Cobrança. Invalidez
permanente afastada por perícia judicial. Quadro
que revela a real situação do autor. Pagamento
indevido. Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos,
Trata-se de ação de cobrança ajuizada
por Lurdes Goreti Ribeiro de Gusmão em face de Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais que a r. sentença
de fls. 124/126, de relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformado,
recorre
o
autor
alegando, em suma, a necessidade de observância das
condições pessoais da vítima, ressaltando o caráter social
do seguro DPVAT. Alega que o perito não deve ficar preso
à Tabela Susep, tampouco o juízo à conclusão do laudo
pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014383-20.2019.8.26.0577 -Voto no
3
O recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança na qual
o autor pleiteia o pagamento de seguro obrigatório
decorrente de invalidez permanente do punho direito com
origem em acidente de trânsito ocorrido no dia
23.10.2018.
Com efeito, não comporta reforma a r.
sentença, porquanto o laudo pericial de fls. 97/105
constatou a inexistência de invalidez permanente do autor
decorrente da fratura do punho direito, consolidada, sendo
indevido o pagamento do seguro DPVAT.
Destarte, mantenho a r. sentença atacada em todos os seus termos, majorados os
honorários advocatícios para 11% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §11 do CPC, observada a justiça
gratuita concedida em primeira instância.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014383-20.2019.8.26.0577 -Voto no
4
WALTER EXNER
Relator